Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-61.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. CONVERSÃO DA PRETENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM DEMANDA EXECUTIVA. FACULDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

1. A conversão da busca e apreensão em pretensão executiva, nos termos do art. 4o do Dec.-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, de maneira que pode requerer a conversão ou optar por dar continuidade à demanda de busca e apreensão ajuizada.

2. Incabível, portanto, extinguir o feito prematuramente, porquanto a antecipação do exercício legal de alteração do rito ao apelante, quando não esgotadas as possibilidades de efetiva localização do veículo, fere o princípio constitucional do acesso à jurisdição

3. Não há se falar em extinção do processo por ausência de interesse processual, quando a parte autora atende a todos os comandos judiciais, e opta por continuar realizando diligências, a fim de localizar o veículo. Da mesma forma, não pode a parte ser penalizada com a extinção da demanda, quando ausente sua prévia intimação a promover andamento ao feito, tampouco a oportunização de requerimento de eventuais outras diligências cabíveis ou até mesmo a conversão do feito em demanda executiva.

4. Recurso conhecido e provido.